Tribunal: TJDFT
Processo: 0710196-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ERRO DE TIPO E AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA – MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES – INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CABIMENTO – REGIME INICIAL FECHADO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão de ter sido flagrado transportando expressiva quantidade de cocaína em veículo automotor, sem autorização legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há múltiplas questões em discussão: (i) nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz; (ii) suficiência probatória para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) possibilidade de reconhecimento de erro de tipo e ausência de dolo; (iv) adequação da dosimetria, incluindo valoração negativa dos antecedentes, aplicação da atenuante da confissão e causa de diminuição do tráfico privilegiado; (v) fixação do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto e admite exceções, como afastamento do magistrado, não havendo nulidade quando não demonstrado prejuízo à defesa.
2. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante e depoimentos testemunhais harmônicos, sob contraditório.
3. A tese de erro de tipo é afastada, pois não há prova irrefutável do desconhecimento sobre a natureza ilícita da carga, sendo incompatível com as circunstâncias do transporte.
4. Mantém-se a valoração negativa dos maus antecedentes, conforme entendimento do STF no Tema 150, que afasta a aplicação do prazo quinquenal do art. 64, I, do CP para esse fim.
5. A atenuante da confissão não incide, pois o réu negou a prática delitiva, alegando desconhecimento do conteúdo ilícito, não contribuindo para a responsabilização penal.
6. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica, diante da existência de maus antecedentes, que afastam os requisitos cumulativos do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.
7. O regime inicial fechado é adequado, considerando a quantidade da pena e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo incabível a substituição por penas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, admitindo exceções justificadas; a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida quando comprovadas autoria e materialidade por provas harmônicas; a existência de maus antecedentes afasta a aplicação do tráfico privilegiado e autoriza a fixação do regime inicial fechado.
Dispositivos legais citados:
Art. 33, caput e §4o, da Lei no 11.343/2006; Art. 399, §2o, 563, 386, VII, do CPP; Art. 59, 64, I, 65, III, “d”, 33, §§2o e 3o, 44, 49, §1o, e 77 do CP; Art. 5o, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 744.693/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023, DJe 14/06/2023; STF, RE 593.818, Tema 150, Rel. Min. Roberto Barroso; TJDFT, Acórdão 1340678, 0712098-72.2021.8.07.0000, Rel. CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, julgado em 13/05/2021, DJe 25/05/2021; TJDFT, Acórdão 2069234, 0706228-23.2020.8.07.0019, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, julgado em 27/11/2025, DJe 27/11/2025.